Tribunal: TJDFT
Processo: 0049776-55.2014.8.07.0018
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) PROCESSO N.: 0049776-55.2014.8.07.0018 APELANTE: SIMOES TRANSPORTES LOGISTICA LTDA - ME APELADO: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Cuida-se de recurso de apelação interposto por Simões Transportes Logística LTDA – ME (ré) em face da sentença que, nos autos da ação de conhecimento movida pelo Departamento de Estrada de Rodagem do Distrito Federal – DER (autor), julgou procedente o pedido para condenar a ré ao pagamento de R$ 48.771,52 (quarenta e oito mil, setecentos e setenta e um reais e cinquenta e dois centavos), resolvendo o mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Em razão da sucumbência, condenou a ré ao recolhimento das custas processuais; bem como ao pagamento de honorários de sucumbência equivalentes a 10% (dez por cento) do valor da condenação, na forma do art. 85, § 3o, CPC. Os embargos de declaração opostos pela ré foram parcialmente providos apenas para suprir a falha na análise da petição de id 31386050, mantendo-se, no mais, a sentença conforme proferida (id 18764654 - Pág.1/3). A ré interpôs apelação. (ID 18764663). Preliminarmente, requer seja considerada tempestivo o recurso, ao argumento de que as razões foram apresentadas no prazo de quinze dias úteis após a publicação do despacho de ID 18764661. Reitera que a patrona constituída nos autos restou impossibilitada de trabalhar e de substabelecer e que a restituição do prazo recursal foi requerida nos autos em 29/06/2020, ou seja, no último dia do período de afastamento. Diz também ter deixado de comprovar o recolhimento do preparo porque o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça é objeto do presente recurso. Na hipótese de indeferimento do pedido, requer seja concedido prazo para que a apelante recolha o preparo. No mérito, requer a reforma da r. sentença, para que seja deferida a denunciação à lide, com anulação do processo, ou seja julgado improcedente o pedido. Contrarrazões do réu (id 17695348 - Pág. 1/4), em que alega, preliminarmente, que o recurso não merece ser conhecido, por ser intempestivo, e por não ter rebatido a fundamentação apresentada na sentença. No mérito, pugna pelo desprovimento do apelo. É o relatório. Decido. Inicialmente, cumpre analisar os requisitos de admissibilidade do recurso. Em contrarrazões, o réu postula o não conhecimento do recurso, por ser intempestivo. Ressalto que em consulta ao andamento processual dos autos na Instância de origem, verifica-se que o sistema registrou a ciência da ré em 01/06/2020 (houve disponibilização da intimação no DJe do dia 27.05.20, p. 716). Tendo em vista a sistemática da contagem de prazos processuais, insculpida nos artigos 219 e 224 do Código de Processo Civil, em 02/06/2020, terça-feira, teve fluência o prazo de 15 (quinze) dias úteis para interposição do recurso de apelação, o qual findou-se em 23/06/2020, terça-feira. A parte ré peticionou nos autos (id 18764656 - Pág. 1) em 29/06/2020, portanto quando já escoado o prazo recursal, requerendo a restituição do prazo para apresentação de recurso, ao argumento de que a patrona constituída nos autos restou impossibilitada de trabalhar e de interpor o recurso de apelação, e inclusive de substabelecer. Anexou relatório e atestado médico, datado de 15.06.20, esclarecendo que sofreu crise psicótica, necessitando de remédio de uso controlado e de 15 dias de afastamento do trabalho. Informou ainda que diante da confusão mental, “foi acometida por uma queda na qual traumatizou o joelho retornando ao hospital conforme atestado, exame de raio x, receita e fotos. Escusas pelas fotos do local traumatizado, entretanto, necessário para comprovar a impossibilidade de trabalho. Sendo que esta subscrevente ainda se encontra afetada e não teve disponibilidade de continuar o tratamento do trauma com o ortopedista.” Requereu que fosse considerada a conjuntura atual das consequências da pandemia e do direito à saúde, restituindo-se o prazo para apresentação de apelação. No despacho de id 18764661, o d. Juízo a quo elucidou que cabia à parte apresentar o recurso, pois a decisão sobre a tempestividade em razão do problema de saúde da advogada seria realizada pelo Juízo ad quem. Ato seguinte, a parte ré interpôs o recurso de apelação em 24/07/2020, esclarecendo que se cuidava do último dia do prazo recursal, contado a partir da publicação do despacho de id 18764661 acima destacado. Contudo, o presente recurso de apelação efetivamente não preenche os pressupostos objetivos de admissibilidade. Com efeito, a jurisprudência do STJ firmou o entendimento segundo a qual doença que acomete o advogado somente se caracteriza como justa causa, a ensejar a devolução do prazo, quando o impossibilita totalmente de exercer a profissão ou de substabelecer o mandato. Precedentes: AgInt no AREsp 1534425/MA, Relator(a) Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe 26/03/2020; AgInt no AREsp 1557763/SP, Relator(a) Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma DJe 19/12/2019; EDcl no AREsp 225.773/SP, Relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma; DJe 28/03/2014. No caso, o atestado médico juntado aos autos (id 18764657 - Pág. 1), emitido em 15/06/2020, concedeu à causídica o prazo de quinze dias de afastamento de suas atividades profissionais por motivo de doença (CID 32.3). Segundo o protocolo clinico ([1]), a classificação 32.3 corresponde a “Episódio depressivo grave com sintomas psicóticos”. A peticionante também apresentou outro atestado médico (id 18764657 - Pág. 3) que lhe concedeu licença por dois dias a partir de 18/06/2020, bem como radiografia para comprovar lesão no joelho, da mesma data. Todavia, os atestados médicos e os demais documentos apresentados não comprovam a incapacidade total da advogada, que a tenha impedido de promover o substabelecimento ainda dentro do prazo recursal. Ademais, como visto acima, a patrona constituída não interpôs o recurso no prazo de quinze dias após o fim da sua licença médica, mas sim em 24/07/2020, ou seja, 15 dias úteis após a publicação do despacho de id 18764661. Nessa linha, inexiste justa causa apta a determinar a devolução do prazo processual. Assim, inegável a intempestividade do presente apelo, o que impede o seu conhecimento. Ressalto que não se trata de hipótese que se submeta ao artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, tendo em vista a impossibilidade de se sanar o vício neste momento. Conclusão Por todo exposto, NÃO CONHEÇO do recurso de apelação por ser inadmissível, em face da intempestividade (art. 932, III, do CPC). [1] https://www.saude.sc.gov.br/index.php/documentos/atencao-basica/saude-mental/protocolos-da-raps/9191-transtornos-depressivos-clinico/file Brasília/DF, 28 de agosto de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator